Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738112-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA FONSECA DE BERREDO GUIMARAES APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por TANIA FONSECA DE BERREDO GUIMARAES contra sentença do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência outrora deferida para que a requerida CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI mantivesse internação home care. Dispositivo, in verbis: (...) ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, revogo a decisão que concedeu a liminar ao ID.77734210. e, por conseguinte, resolvo o feito com esteio no art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Em suas razões, a apelante, ora peticionante, alega, em síntese, que a sentença recorrida revogou a tutela provisória de urgência (ID 32429583). Assim, o fornecimento do tratamento de saúde da apelante, na modalidade home care foi suspenso pela apelada, razão pela qual teve de contratar, às suas expensas e de sua família, o serviço junto à empresa COOPCARE pelo valor mensal de R$ 7.437,60 (sete mil, quatrocentos e trinta e sete e reais e sessenta centavos), conforme contrato em anexo. Aduz que: a) não compete à operadora de saúde a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, mas ao médico responsável por seu acompanhamento; b) a oxigênio terapia não é um tratamento que possa ser levado à efeito por pessoas que não estejam legalmente habilitadas para realizar tal atividade, sendo tal atividade exclusiva aos profissionais de enfermagem, conforme art. 10, inc. II c/c 11, inc. III, alínea ‘d’, todos do Decreto no 94.406/1987); e c) A sentença teve como único fundamento o laudo pericial (ID 32429674) e respectivos esclarecimentos, o qual tem como critérios os mesmos utilizados pela apelada (Tabela Abemid e NEAD) para negar o tratamento. Colaciona o contrato entabulado com a COOPCARE. É o breve relatório. Decido. Cabível a presente petição, conforme disposto no art. 1.012, § 3o, inciso II[1], do novo Código de Processo Civil. Assim, conheço do pedido. O efeito suspensivo pretendido, nesse particular, tem aptidão de restabelecer a tutela de urgência, outrora deferida pelo juízo de origem, porém revogada por ocasião da sentença. Portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal e o deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal e o perigo na demora, periculum in mora, a luz do art. 300 e seguintes do CPC. Em que pesem os argumentos expendidos, o fato é que a probabilidade do direito enquanto requisito necessário para a concessão da tutela de urgência, não se encontra presentes no caso concreto. A revogação da tutela de provisória foi efetuada em sentença, após julgados improcedentes os pedidos autorais. In casu, em análise perfunctória, tem-se que a decisão se baseou em prova pericial, devidamente produzida, sobretudo com observância do contraditório. Diante da prova pericial, consubstanciando em laudo do expert, concluindo pela ausência de requisitos para concessão da internação em regime home care, não se vislumbra justificativa, em sede de cognição sumária, a concessão de efeitos suspensivos à decisão, ante a ausência da probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. AFASTAMENTO. PROVA REGULAR. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A mera discordância da parte em relação às respostas da perita, embasada em alegações genéricas e desacompanhada de provas técnicas robustas, não se mostra suficiente para refutar o valor probatório do laudo pericial. 2. É cediço que cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, na forma do que preconiza o art. 479 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, quando da realização da perícia, a auxiliar do juízo concluiu, por meio da análise do prontuário médico obtido quando da época da internação hospitalar da autora, com base na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), que o seu quadro clínico não indicava a internação domiciliar, podendo a família ou cuidador acompanhá-la e assisti-la, sem a necessidade de técnico de enfermagem. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1388722, 00058965420168070014, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em sede de cognição sumária, inerente a esta etapa processual, não se vislumbra, em tese, relevância na argumentação recursal satisfatória, máxime por não estarem presentes circunstâncias peculiares na espécie, para a antecipação de tutela vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação.